Tribunal: CARF
Processo: 10120.900001/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900001/2014-57
ACÓRDÃO
9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DESPESAS DE FRETE NA REVENDA. TOMADA
DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Nas operações comerciais de revenda de produtos tributados sob o regime
concentrado/monofásico, inexiste amparo legal para o desconto de
créditos sobre despesas com fretes nas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
2
RELATÓRIO
Na origem, o Contribuinte transmitiu Pedido de Ressarcimento de crédito de
PIS/PASEP vinculado às receitas não cumulativas do mercado interno não tributado - MINT do 1o
trimestre de 2012.
Segundo o relatório fiscal, o direito creditório não foi reconhecido em razão de
glosa nos créditos (da não cumulatividade) relacionados com as despesas de armazenagem e frete
nas operações de vendas de produtos sujeitos à tributação monofásica (produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no
10.147, de 2000).
A fiscalização apontou que o disposto no art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833, de 2003
(aplicável ao PIS/Pasep por força do art. 15, inciso II), não autoriza a apuração de créditos de
mencionadas despesas quando estas estiverem relacionadas a revenda de produtos monofásicos.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte aduziu que:
(i) A comercialização de produtos farmacêuticos está sujeita à sistemática
monofásica de tributação, conforme as disposições contidas na Lei no 10.147, de 2000, e que no
seu caso, como atua somente na distribuição, as receitas auferidas (com citados produtos) são
tributadas à alíquota zero.
(ii) A manutenção de créditos em relação às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições está prevista nos art. 17 da Lei no 11.033,
de 2004, e 16 da Lei no 11.116, de 2005.
(iii) O desconto de créditos em relação às aquisições das mercadorias sujeitas ao
regime monofásico está vedado, mas que não existe qualquer vedação em relação ao desconto de
outras despesas relacionadas com o processo de venda.
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão 06-68.090, negou provimento ao apelo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES NA VENDA. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM INCIDÊNCIA CONCENTRADA/MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de produtos de
perfumaria, higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo monofásico de
incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, tendo em vista expressa
vedação legal, apurar créditos relativos às despesas de frete na venda dos
aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido por ela suportados.
Em Recurso Voluntário, a empresa sustentou que faz jus ao desconto de créditos
sobre despesas com armazenagem e frete na operação de venda de produtos (mercadorias)
revendidos, ainda que sujeitas ao regime da tributação monofásica/concentrada.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
3
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu parcial provimento ao recurso voluntário,
para reverter as glosas de armazenagem e frete na operação de revenda de produto monofásico,
acórdão n° 3301-012.406, de 22/03/2023, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO REGIME
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO). DIREITO A CRÉDITOS SOBRE
GASTOS INCORRIDOS COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E
FRETES NA REVENDA. POSSIBILIDADE.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e
atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3,
IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a COFINS.
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS. PAGAMENTO. JUROS E
MULTA MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. Incidem juros de mora de mora e multa
moratória nos débitos tributários vencidos, objeto de Declaração de
Compensação (Dcomp) não homologada, pagos depois do respectivo vencimento
fixado na legislação tributária.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Alega a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido deu interpretação divergente à
legislação tributária, quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos na aquisição para posterior revenda de produtos
sujeitos ao sistema de tributação monofásica. Indica como paradigma o Acórdão no 9303-007.767:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria
este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (dispositivo válido também para a
contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
4
inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no 10.637/2002), que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no
99.079/2017).
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 223-227 deu seguimento ao recurso
especial:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática total, haja vista tratar o paradigma de Recurso Especial interposto pelo
mesmo contribuinte, ora recorrido.
A divergência interpretativa é patente: a decisão recorrida admite o creditamento
sobre o frete pago na aquisição de insumos sujeito à tributação concentrada; o
paradigma rejeita tal hipótese de creditamento.
Divergência comprovada.
Em contrarrazões, o Contribuinte reitera as razões para o reconhecido do crédito
pleiteado.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Entendo pela ratificação da admissibilidade do Recurso, pois a decisão recorrida
admite o creditamento sobre o frete pago na aquisição de insumos sujeito à tributação
concentrada; ao passo que o paradigma rejeita tal hipótese de creditamento, ambas
interpretando o mesmo dispositivo – art. 3°, IX, da Lei n° 10.833/2003, aplicável ao PIS nos termos
do art. 15, II da mesma Lei:
Itens de comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma n° 9303-007.767
Dispêndio
Despesas de frete na venda de produtos
sujeitos à tributação monofásica.
Despesas de frete na venda de produtos
sujeitos à tributação monofásica.
Atividade do
Contribuinte
Comércio
atacadista
de
produtos
farmacêuticos, de perfumaria, toucador e
cosméticos.
Venda por atacado de produtos de
perfumaria, higiene pessoal e de toucador.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
5
Itens de comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma n° 9303-007.767
Crédito reconhecido
Sim
Não
Fundamento
(...)
despesas
comerciais
com
armazenagem e fretes na operação de
venda têm disciplina própria prevista no
art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não
estando vinculadas a um outro direito de
crédito, existem por si, melhor explicando,
não são acessórios de nada, simplesmente,
por conta de previsão legal expressa,
independentemente, do tratamento tributário dado à mercadoria comercializada. Na apuração da contribuição não
cumulativa, não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as
despesas com frete na operação de venda
de produtos farmacêuticos, de perfumaria,
de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos
à tributação concentrada (monofásica),
pois o inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 remete ao inciso I, que os
excepciona, ao, por sua vez, remeter ao §
1o do art. 2o.

Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, uma vez
que comprovada a divergência jurisprudencial.
MÉRITO
Entendo que a pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de produtos
de perfumaria, higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo monofásico de incidência não-
cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, em razão de expressa vedação legal, apurar créditos
relativos às despesas de frete na venda dos aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido
por ela suportados. Explico.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2033, vigentes à época dos fatos geradores,
objetos dos PER/Dcomp em discussão, prescrevem quanto ao aproveitamento de créditos:
Lei no 10.637/2002
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
6
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal nele relacionados;
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
O § 1o, inciso II do art. 2o, citado e transcrito trata justamente da venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, ou
seja, de produtos sujeitos à tributação monofásica.
Lei no 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
7
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II – no inciso I do art. 1o da Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...);
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei 11.051/2004)
Como se vê, o § 1o, inciso II do art. 2o trata da venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, ou seja, de produtos sujeitos à tributação
monofásica.
E, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação monofásica,
como farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e/ ou de higiene pessoal pelos produtores ou
importadores não estão sujeitas às alíquotas próprias do regime não cumulativo, 1,65 % e 7,60%,
respectivamente, para o PIS e COFINS, mas a alíquotas específicas previstas na legislação.
Esses produtos estão sujeitos às contribuições para o PIS e Cofins pelo regime
monofásico em que a tributação é concentrada no produtor e/ ou importador de tais produtos,
nos termos da Lei no 10.147/2000:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
8
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas:
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
(...)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90,
exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois
décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); e
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.
Dessa forma, os bens sujeitos ao regime monofásico estão sujeitos à tributação
concentrada no produtor e/ ou importador; as receitas decorrentes de suas revendas estão
sujeitas à alíquota de 0,0 % (cento) e não integram a base de cálculo das contribuições.
Ressalta-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.093, que fixou a seguinte tese:
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
9
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem-lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Colaciona-se também a Solução de Divergência COSIT no 2/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da Cofins:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
Por isso, a glosa dos créditos descontados sobre despesas com fretes na operação
de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica/concentrada deve ser mantida.
Nesse sentido, esta Turma já se pronunciou:
Acórdão n° 9303-014.737, j. 12 de março de 2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES
LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação
prevista na Lei n° 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003,
que daria este direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o
PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.326 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.900001/2014-57
10
turno, expressamente excepciona os citados produtos. Entendimento em
consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 1.093).

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 315
DF CARF MF
Original